Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-26.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação de indenização. 1. Gratuidade da justiça. Pedido negado. Comprovação suficiente da incapacidade financeira. Ausência de fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Danos morais e materiais. Ocorrência. Cancelamento injustificado do voo. Ausência de comunicação prévia a respeito da restrição das operações. Recurso parcialmente provido.